Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO TAMBÉM NESTE PONTO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os Aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Nos termos do artigo 77, II, e 80, V, do Código de Processo Civil, a conduta de deduzir, pretensão manifestamente destituída de fundamento configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 2.1 Conforme previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, é dever de ofício ou a requerimento impor ao litigante de má-fé multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Apelo desprovido neste ponto.